Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708657-51.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: DEBORA FERREIRA DA SILVA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 65901300), interposta pela Ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 65901295), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada por DÉBORA FERREIRA DA SILVA, em desfavor da Apelante e da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A Ré/Apelada Unimed informa o cumprimento da sentença (ID’s 65901310 a 65901313). Intimada a Autora a manifestar-se, sob pena de preclusão, deixou fluir o prazo assegurado sem manifestação (ID’s 66187641 e 66665918). Intimada a Ré/Apelante sobre o cumprimento da sentença pela Apelada Unimed e a perda superveniente do seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, deixou fluir o prazo assegurado sem manifestação (ID’s 66951131 e 67312538). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos fundamentos jurídicos do Juízo de origem para julgar procedente o pedido e condenar as Rés, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente na manutenção da cobertura contratual do plano de saúde da Autora; bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por conseguinte, sem utilidade e necessidade a apreciação da presente apelação, vez que a Ré/Apelada Unimed informa o cumprimento da sentença (ID’s 65901310 a 65901313). Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, ante a perda superveniente de interesse recursal da Apelante, nos termos do art. 17 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO E JULGO prejudicada a presente apelação, por ausência de interesse recursal da Apelante, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos apenas pela Apelante, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, c/c, Tema 1059 STJ. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025 14:48:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador